Tribunal: TJDFT
Processo: 0723787-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Consumidor. Fornecimento de Energia Elétrica. Fraude comprovada. Falha na prestação do serviço. Direito à exclusão do nome do cadastro de restrição ao crédito. Reconhecimento. Dano moral. Ocorrência. Quantum indenizatório. Manutenção. Recursos improvidos.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para condenar a ré a excluir o nome da autora de cadastro de restrição ao crédito referente ao débito descrito na inicial, com a confirmação da tutela e condenação em dano moral, bem como extinguiu o pedido reconvencional em face do pedido de desistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço por parte da ré e se é cabível a indenização por dano moral. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve fraude na contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica; e (ii) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser mantido ou majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada pela possível fraudadora é diferente da carteira de identidade da autora, indicando fraude na contratação.
4. A ré permitiu que se acumulasse um débito elevado antes de tomar providências, contribuindo para a fraude ser percebida tardiamente.
5. A inscrição do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito transborda do mero aborrecimento, justificando a compensação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos improvidos.
Tese: “1. Houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pois a documentação utilizada pela falsária não corresponde à pessoa da autora. 2. O valor da indenização por dano moral de R$ 4.000,00 é adequado e proporcional ao dano sofrido.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 1.641, II, e 1.639, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1281083, 07203554820198070003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020.